Tribunal: TJES
Processo: 5005365-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005365-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIUCAFE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - ME
AGRAVADO: GINO TORETA e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 07/03/2023

Sessão do dia 07.03.20223

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relator.

VOTO VENCEDOR

AG
RAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005365-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GIUCAFÉ CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. ME.

AGRAVADOS: MARIA JOSÉ PIVETA TORETA E NAUM PIVETA TORETA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.

Senhor Presidente.
A
petição de interposição do agravo de instrumento será instruída,
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
(CPC, art.
1.017
, I).

Constatad
a
a
falta
dos documentos obrigatórios
ou
existência
de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no
s

art. 932, parágrafo único
e 1.017, § 3º,
do CPC e intimar a parte para suprir a falta.

Na hipótese,

a
agravante não
instruiu
o agravo de instrumento com
a
s
cópia
s

da
petição que
ensejou a decisão
agravada
e da própria decisão
.

Todavia,
i
ntimad
a
para,
no prazo de 5 (cinco) dias,

apresentar

a s cópia s do s aludido s documento s
,
sob pena de inadmissibilidade do recurs
o
(ID
nº
2246163
)
,
a agravante promoveu a sua juntada
aos autos (ID nº
2349121
).

Destarte, comprovado que vício processual foi sanado no prazo legal, impõe-se a admissão do recurso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005365-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GIUCAFÉ CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. ME.

AGRAVADOS: MARIA JOSÉ PIVETA TORETA E NAUM PIVETA TORETA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
sucessão empresarial
é caracterizada pela

alienação
(trespasse)
do estabelecimento comercial,
também denominado fundo de comércio,
assim considerado todo o complexo de bens organizados para o
funcionamento
da empresa,
nos termos

do
art. 1.142 do
Código Civil
.

Uma vez comprovada a sucessão, o adquirente assume a responsabilidade pelos débitos anteriores à transferência do estabelecimento, a teor do disposto no art. 1.146 do Código Civil.

Averbe-se que prevalece na
jurisprudência
dos Tribunais Pátrios o
entendi
mento de
que, além dos casos previstos em lei,
nos quais a transferência do estabelecimento comercial é formalizada por contrato,

é possível o reconhecimento
judicial
d
a sucessão empresarial
irregular, caracterizada
nas hipóteses em que a

pessoa jurídica
sucessora, tendo o mesmo objeto social,
endereço,
nome fantasia
e

quadro societário similar,
prossegue explorando atividade
econômica

idêntica à da
empresa sucedida.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE SUCESSORA DA EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser reconhecida quando presentes alguns requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar [...]”.

(TJDFT - Acórdão nº 1366789, 07180988820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, data da publicação: 9/9/2021)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. REQUISITOS CARACTERIZADORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida.

2. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, quadro societário e nome fantasia, caracterizando sucessão irregular. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”.

(TJDFT – Acórdão nº 1323443, 07483389420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021)

“
A
GRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA.

[...]

2. A sucessão de empresas não precisa ser sempre formalizada, admitindo a jurisprudência a sua presunção, desde que existentes indícios e provas convincentes.

3. In casu, da análise do conjunto probatório coligidos ao processo, está caracterizada a sucessão empresarial, uma vez que a nova empresa atua no mesmo ramo de atividade empresarial e encontra-se instalada no mesmo local da antecessora, inclusive, utilizando o mesmo mobiliário das demais empresas executadas, havendo elementos, suficientemente, hábeis, que evidenciam a sucessão empresarial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJGO - AI: 01775787220198090000, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2019)

“
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. TRESPASSE DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE FRAUDE. IDENTIDADE DE OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA. SÓCIO DA AGRAVADA IDENTIFICADO COMO FUNCIONÁRIO DA SUCESSORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. Havendo evidências suficientes da alegada confusão entre pessoas jurídicas, ainda que detentoras de sócios distintos, deve-se reconhecer a sucessão irregular. 3.1 Na hipótese dos autos, o sócio da sucedida que encerrou suas atividades irregularmente se apresentou como funcionário da sucessora no estabelecimento comercial que outrora administrava.

4. A moderna jurisprudência pátria tem entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial, excepcionalmente, pode ser presumida quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e o mesmo endereço, prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida. Ou seja, admite-se a presunção do fenômeno sucessório a partir da prova indiciária convincente.

5. Nesse sentido, encontrando-se a empresa no mesmo ramo da antecessora e no mesmo local, tendo como sócio-gerente-administrador pessoa da família do quadro societário da empresa antecessora, fato que denota sucessão de empresas, devendo-se reconhecer a ocorrência do fenômeno e, consequentemente, os efeitos legais e materiais dela decorrentes. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada”.

(TJDFT - Agravo de Instrumento nº 20150020080663 (882841), 3ª Turma Cível, Rel. Alfeu Machado. j. 22.07.2015, DJe 28.07.2015)

Os documentos anexados aos autos comprovam a ocorrência da
sucessão empresarial
irregular

entre a agravante e a
Giucafé Exportação e Importação Ltda.,
uma vez que a nova
empresa também atua no ramo de comércio de café, que era a principal atividade exercida pela antecessora, está instalada no mesmo endereço e utilizando a mesma logomarca “GIUCAFÉ”, além de ter idêntico quadro societário e sócio-administrador (documentos ID nº 1941531, 1941538, 1690294 e 1690654).

E

o fato da agravante ter objeto social mais amplo que a Giucafé Exportação e Importação Ltda., não impede o reconhecimento da sucessão empresarial, pois
n
o contrato social
d
e ambas as empresas
consta que elas têm como atividade principal
a
intermediação,
agenciamento de negócios e prestação de
serviços
relacionados ao
comércio atacadista de café,
cacau, pimenta
do reino
e cereais em geral

(documentos ID nº 1690294 e 1690654)
.

Ademais,
a recorrente
não comprovou a
que título
estabeleceu-se
no mesmo endereço e utiliza
a mesma logomarca
da
Giucafé Expo
r
tação e Importação Ltda.,
que lhe antecedeu, limitando-se a afirmar que não
tem
vínculo com a empresa
sucedida
.

Noutra parte, o fato da Giucafé Exportação e Importação Ltda. não ter encerrado formalmente as suas atividades não
constitui óbice para
o reconhecimento da sucessão empresarial irregular, uma vez que a prova documental produzida demonstra que a aludida empresa deixou de atuar no Estado do Espírito Santo,
passando a constar como não habilitada no cadastro de contribuintes
deste Estado
(documento ID nº 1941761).

Além disso, a aludida empresa transferiu o seu endereço para o Município de Vitória de Santo Antão,
no
Estado de Pernambuco (documento ID nº 1941535), onde também consta como não habilitada no cadastro de contribuintes (documento ID nº 1941761), o que indica que a alteração do endereço ocorreu apenas para omitir a sucessão empresa
r
ial.

Outrossim, os documentos anexados aos autos comprovam que a agravante utiliza o mesmo número de telefone da Giucafé Exportação e Importação Ltda., que, a despeito de ter mudado seu endereço para o Estado de Pernambuco, manteve em seu cadastro o número de telefone com o código de área (DDD) do Estado do Espírito Santo (ID 1941535).

D
estarte, comprovada a sucessão
empresarial
irregular entre a agravante e a Giucafé Exportação e Importação Ltda., impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação que tramita em 1ª Instância, tendo em vista a sua responsabilidade pelos débitos deixados pela empresa sucedida, nos ternos do art. 1.146 do CC.

Nesse sentido
cito o seguinte precedente:

“
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. SUCESSÃO EMPRESARIAL EVIDENCIADA. PESSOA JURÍDICA COM O MESMO RAMO DE ATIVIDADE, MESMO ENDEREÇO E MESMO NOME DE FANTASIA DA PESSOA JURÍDICA ANTECESSORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

[...]

2. Em razão da evidente sucessão empresarial, a recorrente tem legitimidade para figurar no polo passiva da ação de execução de título judicial.

3. Conforme bem mencionado na sentença, “reanalisando o documento constante na página 03 da seq. 30.1, nos autos em apenso, observa-se que a empresa ora embargante atua no mesmo endereço e estabelecimento e com o mesmo nome fantasia da empresa que se executa. Além disso, pelo contrato de social de seq. 1.3, verifica-se que o objeto social que se pratica naquele local é exatamente o mesmo praticado pela outra empresa”. E ainda, consta da certidão do Sr. Oficial de Justiça, que tem fé pública, que “o Café Curação – Basso e Bellani Ltda, através de seu proprietário efetuou a venda do referido estabelecimento em novembro de 2011”.

4. A recorrente não informa nos autos a que título estabeleceu-se no mesmo endereço e utiliza o mesmo nome da fantasia da Pessoa Jurídica que a antecedeu, não sendo crível a alegada inexistência de qualquer vínculo entre ambas, pois, por certo, algum negócio Jurídico foi celebrado quando da retirada de uma e ingresso da outra Pessoa Jurídica no imóvel.

[...]”.

(TJ-PR - RI: 00080931120168160182 PR 0008093-11.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Giani Maria Moreschi, Data de Julgamento: 04/11/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2016)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005365-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GIUCAFÉ CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. ME.

AGRAVADOS: MARIA JOSÉ PIVETA TORETA E NAUM PIVETA TORETA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – VÍCIO SANADO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR – COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO DA
PESSOA JURÍDICA
SUCESSORA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
ausência de apresentação d
os
documentos obrigatórios no ato da interposição do
recurso de
agravo de instrumento
constitui vício sanável, decorrendo que se a parte é intimada nos termos do 932, parágrafo único, do CPC e supre o vício com a juntada
aos autos
d
o
s
aludidos
documentos
,
o recurso deve ser admitido.
Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.

2.
A
sucessão empresarial
é caracterizada pela

alienação
(trespasse)
do estabelecimento comercial,
também denominado fundo de comércio,
assim considerado todo o complexo de bens organizados para o
funcionamento
da empresa,
nos termos

do
art. 1.142 do
Código Civil
.

3.
Uma vez
comprovada
a sucessão,
o adquirente
assume
a responsabilidade pelos débitos
anteriores à transferência do estabelecimento,

a teor do disposto no art. 1.146 do
Código Civil
.

4.
P
revalece na
jurisprudência
dos Tribunais Pátrios o
entendi
mento de
que, além dos casos previstos em lei,
nos quais a transferência do estabelecimento comercial é formalizada por contrato,

é possível o reconhecimento
judicial
d
a sucessão empresarial
irregular, caracterizada
nas hipóteses em que a

pessoa jurídica
sucessora, tendo o mesmo objeto social,
endereço,
nome fantasia
e

quadro societário similar,
prossegue explorando atividade
econômica

idêntica à da
empresa sucedida.

5.
Comprovada a

sucessão empresarial
irregular

entre a agravante e a
Giucafé Exportação e Importação Ltda.,
uma vez que a nova
empresa
também atua no ramo de comércio de café, que era a principal atividade exercida pela antecessora
,
está
instalada no mesmo
endereço e
utilizando
a mesma logomarca “GIUCAFÉ”, além de ter idêntico quadro societário e sócio-administrador,
impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação que tramita em 1ª Instância, tendo em vista a sua responsabilidade pelos débitos deixados pela empresa sucedida, nos ternos do art. 1.146 do CC.

6.
A
recorrente
não comprovou a
que título
estabeleceu-se
no mesmo endereço e utiliza
a mesma logomarca
da
Giucafé Expo
r
tação e Importação Ltda.,
que lhe antecedeu,
circunstância que,
somada
à
s provas documentais produzidas, confirma a ocorrência da sucessão irregular entre as empresas
.

7.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 14
de março
de 20
23
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.